Tribunal: TCU
Processo: 009.253/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades no uso de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae, exercícios 2018 e 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação do Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE de Porto Alegre/RS, em desfavor do prefeito municipal Nelson Marchezan Junior, por meio da qual são comunicadas supostas irregularidades no uso de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae, exercícios 2018 e 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente documentação como representação, uma vez não satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte de Contas, sem prejuízo de, excepcionalmente, informar ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE de Porto Alegre/RS que, na condição de fiscalizador da aplicação dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-Pnae em Porto Alegre/RS, com fulcro no art. 35 da Resolução FNDE 26/2013, ele tem competência para exigir, da autoridade local responsável pela gestão do programa, o fornecimento de todas as informações necessárias à verificação de como é realizada a fiscalização dos contratos de fornecimento de alimentação escolar, podendo inclusive notificá-la formalmente acerca de problemas verificados na qualidade e na regularidade dos serviços, e registrar, para todos os fins, os fatos e as providências adotadas por ambos, seja nas atas de reuniões colegiadas, seja nas contas a serem apresentadas pelo gestor; 9.2. encaminhar, por intermédio da Procuradoria-Geral do Município, nos termos do art. 75, inciso III e art. 242, § 3o, do CPC, cópia integral dos presentes autos à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, dada a relevância da matéria nele versada; 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno; 9.4. dar ciência ao representante.